Tribunal: STF
Processo: Rcl 84652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e de Saúde do Nordeste do Estado do Ceará, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Processo nº 0000349-16.2024.5.07.0010, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, José Ribamar dos Santos Júnior, pleiteando a nulidade de sua relação societária com a cooperativa e, por conseguinte, a declaração de vínculo empregatício.  



    3. Noticia que o Juízo de 1ª Instância julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, desconsiderando a relação cooperativista existente entre as partes. Relata que o Tribunal reclamado, em sede de recurso ordinário, manteve a declaração de vínculo de emprego, desconsiderando que não há qualquer prova acerca de vício de consentimento no ato de filiação do ora beneficiário, tornando sem qualquer eficácia os ditames preconizados pela Lei federal nº 12.690, de 2012.  



    4. Argumenta que, em nenhum momento, aquele Tribunal laboral se ateve ao entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal, que reconhece a existência de diversas outras formas de trabalho além daquela chamada empregatícia, regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho, garantindo legitimidade a outras maneiras de produção humana, como, por exemplo, a cooperativista, regida pelas Leis nº 5.764, de 1971, e nº 12.690, de 2012.  



    5. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça do Trabalho viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o processo de origem, até posterior deliberação ou julgamento definitivo deste feito. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido com o entendimento desta Corte Suprema.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    12. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.  



    13. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (e-doc. 6; grifos e destaques do original):  



    “(...) I - RECURSO ORDINÁRIO DA COOPERNORDESTE 



    1. DO VÍNCULO DE EMPREGO. FRAUDE. COOPERATIVA. 



    A sentença reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a COOPERNORDESTE, ao constatar a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, descaracterizando a natureza cooperativista da relação.



    A reclamada, em seu recurso, insurge-se contra essa decisão, insistindo na tese de que se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cooperativa e que o conjunto probatório revela autonomia e impessoalidade na prestação dos serviços. 



    Sem razão. 



    O Direito do Trabalho, fundado em princípios protetivos que buscam equilibrar a relação entre capital e trabalho, tem como figura central o contrato de emprego. 



    A tentativa de mascarar essa relação sob outras formas contratuais, como a de cooperativismo, a fim de suprimir direitos, configura fraude e atrai a incidência do art. 9º da CLT. 



    O parágrafo único do artigo 442 da CLT, que estabelece a inexistência de vínculo entre a cooperativa e seus associados, deve ser interpretado em harmonia com o ordenamento jurídico, em especial com a Lei nº 5.764/71 e com os princípios basilares do Direito do Trabalho. 



    Uma cooperativa, para ser considerada como tal, deve ser uma reunião voluntária de pessoas autônomas que se obrigam a contribuir com serviços para o exercício de uma atividade econômica em proveito comum, sem objetivo de lucro e, fundamentalmente, sem subordinação.



    No caso dos autos, embora a reclamada tenha apresentado documentos que tentam comprovar sua regularidade formal (Estatuto Social, atas, etc.), o princípio da primazia da realidade impõe que se analise a forma como a prestação de serviços efetivamente ocorria. 



    E, nesse ponto, a prova oral produzida foi contundente em demonstrar a fraude. 



    Conforme bem pontuado na sentença, os depoimentos colhidos em audiência, inclusive os das testemunhas arroladas pela própria reclamada, revelaram a existência de todos os elementos configuradores do vínculo de emprego. 



    A subordinação jurídica, elemento central da discussão, ficou claramente evidenciada pela sujeição do reclamante a escalas de trabalho e horários predeterminados pela chefia do hospital, pelo controle de jornada por meio de ponto biométrico e, principalmente, pela necessidade de justificar faltas com atestado médico para não sofrer punições e pela limitação à troca de plantões, que exigia autorização prévia. 



    Tais elementos são incompatíveis com a autonomia que se espera de um verdadeiro cooperado.



    O próprio preposto da cooperativa admitiu que o valor pago aos cooperados não era passível de ajuste em assembleia, pois dependia do contrato firmado com o Estado, o que afasta a autonomia da cooperativa e demonstra sua condição de mera intermediadora de mão de obra. 



    Ademais, os elementos característicos do cooperativismo, como a "dupla qualidade" (o associado é, ao mesmo tempo, prestador e beneficiário dos serviços da cooperativa) e a "retribuição pessoal diferenciada", não se fizeram presentes. 



    A testemunha da ré chegou a afirmar que não sabia de qualquer benefício decorrente de ser cooperada e que o "rateio de excedentes" era de valor insignificante.



    Dessa forma, a situação fática revelada nos autos demonstra que a COOPERNORDESTE atuava como mera empresa de fornecimento de mão de obra para o Estado do Ceará, utilizando o rótulo de "cooperativa" para fraudar a aplicação da legislação trabalhista.



    Presentes a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e, de forma cristalina, a subordinação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada. 



    Nega-se provimento ao recurso, no ponto. (...).”  



    14. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).  



    15. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:  



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”  



    16. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como a competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.  



    17. Ante o exposto, julgo o pedido parcialmente procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 0000349-16.2024.5.07.0010 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator